Tribunal: TJDFT
Processo: 0013226-20.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO FORMULADO PELA EXEQUENTE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA N. 73/2010 E PROVIMENTO N. 9/2010 DO TJDFT. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. STJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.604.412.
1. Tratando-se de pretensão para haver o pagamento de cheque, a Lei n. 7.357/1985, art. 59 (Lei do Cheque) dispõe que a força executiva das cártulas prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação.
2. O instituto da prescrição, sob sua dimensão teleológica, objetiva proporcionar segurança jurídica e a pacificação das relações sociais, de forma que, no direito brasileiro, deve-se compreender a prescritibilidade das pretensões como regra; ou seja, o silêncio legislativo não equivale à imprescritibilidade da demanda.
3. No regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, inexistindo prazo judicial de suspensão do processo, este deve permanecer suspenso por um ano, ao final do qual o prazo de prescrição intercorrente deve ser reaberto e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição.
4. É desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Nos casos em que todo o prazo de prescrição intercorrente transcorreu ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 é descabido falar em reinicio ou reabertura do prazo, com base na norma de transição do art. 1.056, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Apelação desprovida.